Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724710-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA, ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA, TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA, UNIVERSO ONLINE S/A, ISTOE ONLINE LTDA - ME DECISÃO FRANCO NICOLETTI interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 239489795, autos originários) proferida na ação cominatória c/c indenizatória movida contra METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA e outros, que indeferiu o pedido de tutela de evidência, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 311, "caput", do CPC, a Tutela da Evidência prescinde a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no entanto limita a sua concessão às seguintes hipóteses: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. É possível constatar que a medida pretendida pelo requerente amolda-se ao permissivo constante no inc. IV, do referido dispositivo legal, que regulamenta a tutela pleiteada No entanto, sua concessão condiciona-se à prévia oitiva do requerido, com o exercício de suas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em relação à prova documental pré-constituída nos autos, razão pela qual se torna inviável a concessão da tutela de evidência "inaudita altera parte". O requerente defende a concessão da tutela de evidência para remover postagens em sítios eletrônicos, que julga ofensivas e inverídicas. Com efeito, embora a pretensão autoral se fundamente em prova documental acostada à exordial e reiterada em sede de réplica, não se vislumbra, ao menos por ora, a inexistência de controvérsia relevante apta a afastar a dúvida razoável quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, como exige o inciso IV do art. 311 do CPC. Conforme inicialmente destacado, apesar de revel a requerida ISTO É, não se aplicam os efeitos. A tutela da evidência exige a presença de elementos objetivos e inequívocos que demonstrem, de plano, o acerto da tese autoral, bem como a inoperância da defesa apresentada. No caso dos autos, verifica-se que os requeridos, com exceção da parte revel, ofertaram contestação nos autos. Nessa senda, a presença de controvérsia relevante afasta o requisito de ausência de prova capaz de gerar dúvida razoável, sendo prudente reservar-se a análise da verossimilhança da prova para momento posterior, após regular instrução probatória e aprofundamento da cognição judicial. Acrescente-se, ainda, que o requerente apresentou novos documentos por ocasião da réplica, dos quais os requeridos ainda não se manifestaram ainda, o que fragilizada ainda mais o pedido de tutela vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA.” O agravante-autor afirma que os agravados-réus publicaram matérias jornalísticas em que o acusam falsamente de aplicar golpes milionários, sem apurar adequadamente os fatos antes da publicação. Sustenta que já existe sentença arbitral favorável a ele e o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa. Alega que a publicação das reportagens caracteriza abuso do direito à liberdade de imprensa e viola sua imagem, honra e dignidade. Aduz que a r. decisão agravada ignora a gravidade da exposição pública a que está sendo submetido e que a manutenção das reportagens causa danos irreparáveis à sua imagem e reputação. Ao final, requer: “c) A antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, de forma imediata, que os agravados removam todas as reportagens, matérias e conteúdos ofensivos publicados em seus respectivos veículos, bem como que se abstenham de republicar, divulgar ou reproduzir qualquer conteúdo relacionado aos fatos objeto destes autos, enquanto perdurar a tramitação do presente recurso, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (id. 73078834, pág. 14) Preparo (id. 73079144). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 73192886). O agravante-autor opôs embargos de declaração (id. 73286522), que foram rejeitados (id. 73401491). Contrarrazões dos agravados-réus Alves Quatro Assessoria de Comunicação Ltda., Moraes e Medeiros Comunicação Ltda., Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata, Universo Online S/A e Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda – Epp (ids. 73929600, 73930631, 73941476, 73960841, 73982658). As agravadas-rés Istoé Online Ltda - Me e Terra Networks Brasil S/A não apresentaram contrarrazões (ids. 74159090 e 74159091). O agravante-autor peticiona (id. 74706428) para informar que foi proferida sentença na ação originária; ressaltar que não houve perda do interesse recursal, uma vez que a r. sentença, favorável ao seu pleito, não concedeu a tutela provisória e requerer “seja concedida a tutela de urgência recursal e determine a retirada das reportagens falsas do ar de forma imediata, visto que o único impeditivo apontado no item 16 da decisão de ID.73192886 desta nobre Relatora para negar a tutela de urgência era que o feito na origem ainda não estava maduro”. É o relatório. Decido. De início, necessário reconhecer que não houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie, visto que o MM. Juiz, embora tenha proferido sentença de mérito e julgado procedente o pedido inicial, não concedeu a tutela provisória, assim, eventual apelação interposta pela parte adversa será recebida no duplo efeito e o agravante-autor não poderá executá-la de plano. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O MM. Juiz, em r. sentença proferida em 3/8/2025, julgou parcialmente procedentes os pedidos do agravante-autor, nos seguintes termos: “3. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as requeridas a excluírem, caso ainda não tenham feito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2 mil (dois mil reais), as matérias jornalísticas disponibilizadas nas seguintes URLs: 1) https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/italiano-e-investigado-por-dar-tombo-milionario-em-empresarios-no-df (ID 214257404); 2) https://www.folhamax.com/mundo/italiano-e-investigado-por-dar-tombo-milionario-em-empresarios/420396 (ID 214257410); 3) https://www.bnews.com.br/noticias/policia/italiano-e-investigado-por-supostos-golpes-milionarios-empresarios-brasileiros.html (ID 214257414); 4)https://www.terra.com.br/busca/?curl=http://www.terra.com.br/noticias/mundo/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros,df158a483691e364e14bae749cafd246z2rt93hj.html (ID 214257420); 5)https://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/ultimo_momento/2023/12/20/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros_9013928e-6c25-4ea9-9391-e2ef7c9600e5.html (ID 214257422); 6)https://www.bol.uol.com.br/noticias/2023/12/20/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros.htm (ID 214257429); 7) istoe.com.br/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros (ID 214257433). CONDENO, ainda, solidariamente, as requeridas METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA., MORAES E MEDEIROS COMUNICAÇÃO LTDA. (FOLHAMAX), AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (ANSA) E ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EIRELI (BNEWS), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor que fixo em R$ 30 mil (trinta mil reais), o qual será acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros à taxa legal, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Consigno, por oportuno, que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Enunciado n. 326 da Súmula do STJ). Considerando a sucumbência mínima do requerente, as custas serão arcadas pelas requeridas acima condenadas, solidariamente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, também solidariamente, que FIXO em 14% (quatorze por cento) sobre o valor total da condenação pecuniária estampada no Dispositivo, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária, a contar da publicação desta Sentença; e de juros de mora, estes a contar do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC), à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A probabilidade do direito está patente, ante o acolhimento do pleito cominatório pela r. sentença de mérito proferida em cognição exauriente no processo originário. O perigo iminente de dano também está evidente, pois, não obstante o provimento jurisdicional favorável, eventual apelação interposta pela parte adversa será recebida no duplo efeito, impedindo o agravante-autor de requerer o imediato cumprimento da obrigação, art. 1.012, caput e §1o, inc. V, do CPC. De outro turno, não há risco de dano inverso, pois, em eventual reforma da r. sentença e julgamento de improcedência do pleito, as matérias poderão ser reinseridas nas mídias digitais correspondentes. Isso posto, presentes os pressupostos legais, concedo a antecipação da tutela recursal para compelir as agravadas-rés a excluírem, caso ainda não tenham feito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, as matérias jornalísticas disponibilizadas nas seguintes URLs: “1) https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/italiano-e-investigado-por-dar-tombo-milionario-em-empresarios-no-df (ID 214257404); 2) https://www.folhamax.com/mundo/italiano-e-investigado-por-dar-tombo-milionario-em-empresarios/420396 (ID 214257410); 3) https://www.bnews.com.br/noticias/policia/italiano-e-investigado-por-supostos-golpes-milionarios-empresarios-brasileiros.html (ID 214257414); 4)https://www.terra.com.br/busca/?curl=http://www.terra.com.br/noticias/mundo/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros,df158a483691e364e14bae749cafd246z2rt93hj.html (ID 214257420); 5)https://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/ultimo_momento/2023/12/20/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros_9013928e-6c25-4ea9-9391-e2ef7c9600e5.html (ID 214257422); 6)https://www.bol.uol.com.br/noticias/2023/12/20/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros.htm (ID 214257429); 7) istoe.com.br/italiano-e-acusado-de-aplicar-golpes-em-empresarios-brasileiros (ID 214257433). Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 1 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora